Tribunal: STF
Processo: RE 1292793
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 328 RISTF). IRRECORRIBILIDADE. INSURGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR PRAZO PARA EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF 140.146/2021:



    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o RE 766.304-RG, retornam os autos a esta Suprema Corte por determinação da Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná, para análise das alegações constantes de petição manejada na origem (edoc. 47, fls. 03-20). Em tal documento, Ednice Sonoda Akamini relata a impossibilidade de peticionamento nesta Suprema Corte, em razão da baixa dos autos à origem efetuada antes do escoamento do prazo para a interposição de eventual recurso contra o ato que determinou a incidência dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC. A peticionante requer que este Supremo Tribunal esclareça:



    “i) como o caso da Embargante (convocada, manifestando aceite na vaga e aprovada em exame médico – durante a vigência do concurso) se amolda ao Tema 683, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, inciso LIV e LV, da Constituição Federal), assim como disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e também o disposto nos arts. 1.022 e 489 do CPC;



    ii) o porquê da não aplicação do feito do disposto nas Súmulas 283 e 284 desde mesmo Tribunal, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, inciso LIV e LV, da Constituição Federal), assim como disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e também o disposto nos arts. 1.022 e 489 do CPC;



    iii) o porquê da não aplicação do feito do disposto na Súmula 279 desde mesmo Tribunal, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, inciso LIV e LV, da Constituição Federal), assim como disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e também o disposto nos arts. 1.022 e 489 do CPC.” 



    Nada colhe a petição.



    Rememoro tratar-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná, aparelhado na afronta aos arts. 2º, 37, X e XI, e § 12, e 93, V, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais desse mesmo Estado, pelo qual reconhecido o direito subjetivo da requerente, aprovada fora do número de vagas ofertadas pelo edital, à nomeação para cargo público, após o esgotamento do prazo de validade do certame. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. UEL. EDITAL N. 223/2013. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. POSTERIOR AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO PARA ACEITE DA VAGA. CANDIDATA CONSIDERADA APTA PARA CONTRATAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO SEM NOMEAÇÃO DO REQUERENTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO VINCULA APENAS A ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 46 DA LEI N.º 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.”



    Forte na jurisprudência desta Suprema Corte à época, neguei seguimento ao recurso extraordinário do Estado para manter o acórdão que reconheceu o direito subjetivo à nomeação e a posse da então recorrida, decisão desafiada por agravo interno, no qual, após reconsideração, determinei a devolução dos autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o RE 766.304-RG, verbis:



    “CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ESGOTAMENTO. ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da possibilidade de, esgotado o prazo de validade do concurso público, propor-se ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação” (RE 766304 RG, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 29.10.2013). 



    Verifico, nesse cenário, que a matéria tratada no recurso extraordinário, de fato, é idêntica à submetida ao Plenário Virtual para análise da repercussão geral no paradigma acima indicado.



    Nesse leque, em consonância o ato embargado com o art. 328 do RISTF, que autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem.



    Ademais, cristalizou o Supremo Tribunal Federal, acerca da veiculação de insurgência contra despacho de encaminhamento do feito à origem, em atenção à sistemática da repercussão geral, o entendimento de que irrecorrível. Colho precedentes: MS 28.993-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2010; AI 778.643-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 07.12.2011; RE 1.329.859-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.3.2022; e RE 1.317.870-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. 2. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.”



    Ante o exposto, mantenho o ato que determinou o retorno dos autos à Corte de origem, procedendo-se a baixa imediata para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC (arts. 21, II e § 1º, e 328 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora